Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAISAGISMO E JARDINAGEM. OBRA INEXECUTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. MANTIDO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDENTE. RISCO DO NEGÓCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. PERCENTUAL MÁXIMO.
1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto.
2. A prova oral somente será deferida quando for útil para o deslinde da demanda, ou seja, quando for potencialmente capaz de esclarecer o fato que se pretende provar e a causa de pedir. A teoria processual exige que o objeto da prova represente fato relevante, pertinente e controvertido. No caso, a prova oral foi indeferida porque os pontos controvertidos se referem à existência de falha na prestação do serviço, ou seja, questões que demandam prova técnica.
3. Não se evidencia nulidade do laudo pericial judicial elaborado nos autos de produção antecipado da prova devidamente homologado por sentença pelo Juízo Singular.
4. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O serviço de paisagismo e jardinagem contratado não foi realizado a contento, constando do laudo pericial a inexecução da obra ante ao não plantio das mudas e grama, não realização do lago e quadra de areia, além de outros defeitos técnicos encontrados na obra, motivo pelo qual é devida a rescisão contratual, o retorno das partes ao status quo ante e a restituição do veículo dado em pagamento ao autor.
6. Evidenciada a conduta, o dano e o nexo de causalidade, tendo-se em conta tratar-se de responsabilidade objetiva, reconhecido o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. O dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade de compensar, mostrando adequado e proporcional ao caso em debate.
7. O ressarcimento pugnado pelos requeridos em reconvenção é indevido, tendo em vista que ser inerente à própria atividade econômica por eles desempenhada, de modo que não se mostra legítimo transferir o ônus dela decorrente ao consumidor.
8. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados.